Tribunal: TJMT
Processo: 1010678-60.2023.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010678-60.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EVANDRO MESSIAS DE ALMEIDA PORTELLA FONTES - CPF: 005.921.411-28 (APELADO), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), E. D. O. F. - CPF: 081.521.051-55 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. CAPITAL SEGURADO. COSSEGURO. BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 55.000,00 para quitação de financiamento de veículo. A segurada faleceu 16 dias após contratar seguro prestamista, tendo diagnóstico prévio de câncer de mama. A seguradora recusou cobertura alegando má-fé por omissão de doença preexistente e requer: (i) improcedência por má-fé comprovada; (
ii
) limitação do valor a R$ 53.070,36; (
iii
) responsabilidade de 50% por cosseguro; e (
iv
) pagamento direto ao banco credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recusa de cobertura por doença preexistente é lícita sem exigência de exames prévios; (
ii
) estabelecer o limite do capital segurado; (
iii
) determinar se o cosseguro limita a responsabilidade perante o consumidor; e (
iv
) identificar o beneficiário do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios ou não demonstra má-fé do segurado, conforme Súmula 609 do STJ.

A má-fé não se presume, exigindo prova de intenção deliberada de fraudar, não bastando conhecimento prévio de doença.

A seguradora que comercializa seguro por adesão automática, sem questionário detalhado de saúde, assume os riscos da contratação.

Receber prêmios regularmente e questionar a validade apenas após o sinistro configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

O capital segurado de R$ 55.000,00 expressamente contratado prevalece sobre o valor financiado quando não demonstrada informação clara ao consumidor sobre variação vinculada.

A cláusula de cosseguro não pode ser oposta ao consumidor sem comprovação de ciência prévia, clara e adequada, sendo a responsabilidade solidária por força do CDC.

No seguro prestamista, o pagamento deve ser efetuado ao credor para quitação do saldo devedor, conforme art. 31 da Resolução SUSEP nº 365/2018, sob pena de desvirtuamento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É ilícita a recusa de cobertura securitária por doença preexistente quando ausentes exames médicos prévios e prova cabal de má-fé do segurado (Súmula 609/STJ).

No seguro prestamista, o pagamento da indenização deve ser efetuado diretamente ao credor da obrigação garantida para quitação do saldo devedor (Resolução SUSEP nº 365/2018, art. 31).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010678-60.2023.8.11.0037

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A X EVANDRO MESSIAS DE ALMEIDA PORTELLA FONTES

RELATÓRIO

Eminentes Pa
res:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Proteção Financeira c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por EVANDRO MESSIAS DE ALMEIDA PORTELLA FONTES e EDUARDA DE OLIVEIRA FONTES, respectivamente companheiro e filha da falecida LUCIANA DE OLIVEIRA CAMPOS.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a ilegitimidade passiva do Banco Votorantim S/A, determinando sua exclusão do polo passivo da ação e condenou a Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A ao pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento, limitado ao capital segurado fixo no valor de R$ 55.000,00, corrigido monetariamente desde a contratação até o efetivo pagamento.

A apelante sustenta em suas razões recursais, em síntese, a má-fé da segurada ante a contratação do seguro com doença preexistente, a necessidade de definição do beneficiário da indenização securitária, o limite máximo indenizável em razão
da modalidade de capital segurado vinculado e a limitação de responsabilidade da apelante em razão do cosseguro.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento integral do recurso e manutenção da sentença.

O parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber sobre a licitude da recusa de cobertura securitária pela apelante, fundamentada na alegação de doença preexistente não declarada pela segurada, configurando má-fé.

A apelante sustenta que a segurada tinha pleno conhecimento de que estava acometida de câncer de mama desde março de 2023, conforme documentos médicos apresentados, e que omitiu tal circunstância quando da contratação do seguro em setembro do mesmo ano, assinando declaração de que se encontrava em perfeitas condições de saúde.

Argumenta que a má-fé resta evidenciada pela foto-assinatura constante do contrato, que
demonstra a segurada com cateter e roupa hospitalar no momento da contratação, vindo a falecer apenas 16 dias após a adesão ao seguro.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 609 com o seguinte enunciado: "
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má
-fé do segurado
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a má-fé do segurado não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada pela seguradora. O simples conhecimento prévio de uma doença, por si só, não configura a má-fé exigida para desonerar a seguradora, sendo necessário evidenciar a intenção deliberada do contratante de fraudar o seguro.

Nesse sentido, colhe-se do julgamento do
AgInt
no
AREsp
2.241.818/SP:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DA SEGURADA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE SUA DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES CONHECIMENTO PRÉVIO DA SEGURADA DE QUE TINHA DOENÇA ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO NÃO FAZ PRESUMIR MÁ-FÉ. OMISSÃO DA SEGURADORA EM EXIGIR DECLARAÇÃO DA SEGURADA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU LAUDOS MÉDICOS. NEGATIVA EM IMPLEMENTAR A COBERTURA. DESCABIMENTO. COMPORTAMENTO DA SEGURADORA ATENTATÓRIO À BOA-FÉ OBJETIVA.
ATITUDE CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ORA AGRAVANTE. 1. Se a seguradora, no momento da assinatura do contrato de seguro prestamista, não exigiu que a segurada firmasse declaração sobre seu estado de saúde pretérito, tampouco que apresentasse documentos e/ou laudos médicos, não pode negar a cobertura securitária levando em conta, simploriamente, que teria a segurada conhecimento de diagnóstico de doença preexistente à contratação, pois a má-fé não se presume, deve ser demonstrada, o que não ocorre na espécie. 2. A seguradora, ao não fazer nenhuma exigência para a realização do contrato, recebendo as suas parcelas até o momento da morte da segurada, adotou comportamento contraditório, que atenta contra a boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
), quando nega a cobertura securitária. 3. Agravo provido para dar provimento ao recurso especial do Espólio
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2241818 SP 2022/0349461-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)
.

No caso, a análise detida dos autos revela que o seguro prestamista foi contratado de forma conjugada ao financiamento do veículo, mediante simples adesão, sem que a seguradora exigisse o preenchimento de questionário detalhado de saúde ou a realização de exames clínicos prévios.

A proposta de adesão apresentada pela própria apelante contém apenas declaração genérica de condições de saúde, sem qualquer indagação específica sobre doenças preexistentes, tratamentos em curso ou histórico médico.

A seguradora, ao optar por comercializar seguro prestamista vinculado a operações de financiamento, mediante adesão automática e sem a devida averiguação do estado de saúde dos segurados, assume conscientemente os riscos inerentes a essa modalidade de contratação. Não pode, posteriormente, após a ocorrência do sinistro, transferir ao consumidor ou a seus beneficiários o ônus de sua própria desídia na avaliação do risco.

A conduta da seguradora configura comportamento contraditório, vedado pela teoria do
venire
contra
factum

proprium
, pois recebeu regularmente os prêmios do seguro
sem qualquer ressalva, e somente após o falecimento da segurada passou a questionar a validade da contratação.

Quanto à alegação de que a foto-assinatura demonstraria a má-fé da segurada, por estar com cateter e roupa hospitalar, tal argumento não prospera.

A contratação de seguro em ambiente hospitalar ou durante tratamento médico não configura, por si só, má-fé, especialmente quando a seguradora não
formula
qualquer questionamento específico sobre o estado de saúde no momento da adesão. Se a seguradora tinha dúvidas quanto às condições de saúde da contratante, deveria ter exigido esclarecimentos ou exames complementares antes de aceitar a proposta e receber o prêmio.

Ademais, conforme bem observado pelos apelados, a
causa mortis
indicada na certidão de óbito foi choque séptico, sepse e drenagem de abscesso cerebral e maxilar, e não diretamente o câncer de mama diagnosticado anteriormente. Embora possa haver relação entre as patologias, a ausência de nexo causal direto e imediato reforça a tese de que não houve intenção fraudulenta
da segurada em omitir informações para obter vantagem indevida.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é uníssona nesse sentido, conforme se verifica:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10152633820228110055, Relator.: JOAO FERREIRA
FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/04/2024)
.

Portanto, não restando demonstrada a má-fé da segurada, e tendo a seguradora deixado de exigir exames médicos prévios à contratação, a recusa de cobertura securitária
é ilícita, nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, a apelante sustenta que a modalidade de capital segurado contratada foi a de capital segurado vinculado, devendo a responsabilidade limitar-se ao valor financiado de R$ 53.070,36, excluídas eventuais parcelas em atraso e encargos.

A análise da proposta de adesão e do bilhete do seguro acostados aos autos revela que o capital segurado foi fixado em R$ 55.000,00, com cobertura para morte. A cláusula contratual estabelece que o capital segurado é vinculado ao saldo devedor da operação na data do evento, sem considerar parcelas em atraso e encargos, no limite máximo de R$ 55.000,00.

A sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento, limitado ao capital segurado fixo no valor de R$ 55.000,00, em perfeita consonância com o pactuado.

O argumento da apelante de que o valor deveria limitar-se a R$ 53.070,36, correspondente ao valor originalmente financiado, não merece acolhida. O capital segurado de R$ 55.000,00 foi expressamente contratado e consta de forma clara no bilhete do seguro.

Não há qualquer demonstração inequívoca de que a variação do capital segurado vinculada tenha sido devidamente informada à consumidora de forma clara e destacada no momento da contratação para justificar uma redução.

A interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de forma a garantir a cobertura integral do risco assumido, observando-se o princípio da boa-fé objetiva e a proteção do consumidor. Eventual ambiguidade ou obscuridade nas cláusulas deve ser interpretada de maneira mais favorável ao segurado, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, correta a sentença ao fixar o limite da indenização em R$ 55.000,00, conforme expressamente previsto no contrato.

A apelante alega que consta expressamente na apólice do seguro a qualidade de
cosseguradora
da Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, limitando-se sua responsabilidade ao percentual de 50% da indenização.

A questão do cosseguro, embora relevante nas relações internas entre as seguradoras participantes da operação, não pode ser oposta ao consumidor para limitar sua proteção contratual.

No caso concreto, não há nos autos qualquer comprovação de que a segurada teve ciência prévia, clara e adequada da cláusula restritiva de responsabilidade decorrente do cosseguro. A proposta de adesão e o bilhete do seguro não destacam de forma ostensiva a existência de cosseguro e suas implicações para o segurado.

A divisão de responsabilidade entre as seguradoras em um cosseguro é questão interna e operacional entre elas, não podendo ser oposta ao consumidor. A responsabilidade perante o segurado é solidária e integral, por força da cadeia de fornecimento e do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a apelante responde integralmente pela indenização securitária perante os beneficiários, ressalvado seu direito de regresso em face da
cosseguradora
, nos termos do pactuado entre elas.

A apelante sustenta que o beneficiário da indenização securitária é o Banco Votorantim S/A, na qualidade de credor do financiamento, devendo o pagamento ser direcionado diretamente à instituição financeira para quitação do saldo devedor.

O argumento procede parcialmente e merece acolhimento.

Com efeito, o seguro prestamista tem como finalidade específica garantir o pagamento do saldo devedor de uma operação de crédito em caso de sinistro coberto. O artigo 31 da Resolução SUSEP nº 365/2018 estabelece expressamente que "
o primeiro beneficiário do seguro prestamista é o credor, a quem deverá ser paga a indenização, no valor a que tem direito em decorrência da obrigação a que o seguro está atrelado, apurado na data da ocorrência do evento coberto, limitado ao capital segurado contratado
".

A sentença recorrida condenou a apelante ao "
pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento nº 391950356, limitado ao capital segurado fixo no valor de R$ 55.000,00
". Embora a redação não especifique expressamente o beneficiário do pagamento, a natureza do
seguro prestamista implica necessariamente que a indenização deve ser paga ao credor da obrigação garantida, ou seja, ao Banco Votorantim S/A.

Conforme bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, "
o pagamento do saldo devedor deve ser realizado diretamente ao credor da obrigação, ou seja, o Banco Votorantim S/A, e não aos Apelados, sob pena de desvirtuamento do contrato e enriquecimento sem causa
".

Assim, embora a sentença tenha corretamente reconhecido o direito dos autores à quitação do financiamento mediante o seguro prestamista, o pagamento da indenização deve ser efetuado diretamente ao Banco Votorantim S/A, até o limite do capital segurado de R$ 55.000,00, para quitação do saldo devedor do contrato de financiamento nº 391950356.

Eventual saldo remanescente do financiamento, caso o capital segurado seja insuficiente para a quitação integral, permanecerá como responsabilidade dos autores ou do espólio da falecida. Por outro lado, se houver saldo do capital segurado após a quitação integral do
financiamento, este não será devido, pois o seguro prestamista limita-se à garantia da obrigação principal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso
,
apenas para determinar que o pagamento da indenização securitária seja efetuado diretamente ao BANCO VOTORANTIM S/A, para quitação do saldo devedor do contrato de financiamento, observado o limite do capital segurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026